Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803391-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JULHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803391-36.2018.814.0000

COMARCA:
MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO – OAB/MA nº12.697-A

AGRAVADO:
ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ.

ADVOGADO:
JEFERSON DA SILVA ANDRADE – OAB/PA nº 12.860.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO PRAZO LEGAL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 218, §4º, DO CPC/2015. SERÁ CONSIDERADO TEMPESTIVO O ATO PRATICADO ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADAS. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática do relator de fls. ID 1088863 - Pág. 01/03
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803391-36.2018.814.0000

COMARCA:
MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO – OAB/MA nº12.697-A

AGRAVADO:
ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ.

ADVOGADO:
JEFERSON DA SILVA ANDRADE – OAB/PA nº 12.860.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0013152-16.2013.814.0028
, que move em desfavor de
ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 1088863 - Pág. 01/03, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas
razões

(fls. ID 1179921 - Pág. 01/16)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
a que foi apresentada no agravo de instrumento, aduzindo que a contestação apresentada pelo Réu é extemporânea, eis que apresentada antes da conversão da ação principal em ação de depósito, ou seja, antes do prazo legal. Além disso, aduz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, bem como o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento virtual.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO PRAZO LEGAL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 218, §4º, DO CPC/2015. SERÁ CONSIDERADO TEMPESTIVO O ATO PRATICADO ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADAS. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento, tais sejam o de que contestação apresentada pelo Réu é extemporânea, eis que apresentada antes da conversão da ação principal em ação de depósito, ou seja, antes do prazo legal. Além disso, aduz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, bem como o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“Sem delongas, pontuo que mesmo sendo a contestação apresentada antes do início do prazo determinado pela norma processual, ainda assim deve ser ela considerada tempestiva, posto que o art. 218, §4º, do CPC/2015 determina que:
‘Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.’.
Logo, descabida a pretensão do Recorrente no que se refere ao reconhecimento de uma possível apresentação extemporânea da contestação.

Outrossim, a súmula nº 297/STJ já assentou que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Por conseguinte, destaco que a presente ação de busca e apreensão se funda em um contrato de financiamento (alienação fiduciária), formulado entre o Banco Volkswagen e uma pessoa física (Antônio Pinheiro da Cruz). Com efeito, em casos como o ora em análise, saliento que o STJ já assentou que se aplicam as regras do CDC, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL –
CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE - SÚMULA 297/STJ – AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS ABUSIVAS
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - MANUTENÇÃO NA PERIODICIDADE ANUAL - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DEINDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO.

1 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes (AgRg REsp 528.247/RS, dentre inúmeros outros).

2 - Com relação à
revisão das cláusulas contratuais
,
a legislação consumerista, aplicável à espécie
, permite que, ao se cumprir a prestação jurisdicional em Ação Revisional de contrato bancário, manifeste-se o magistrado acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Assim, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, admite-se a revisão de todos os contratos firmados com instituição financeira, desde a origem, ainda que se trate de renegociação. Precedentes.

(STJ - AgRg no REsp 747311 / RS, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, publicado no DJe 11/09/2006)

Dessarte, entendo ser perfeitamente aplicável ao caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, passo, por fim, à análise da inversão do ônus da prova deferido pelo juízo de base.

Em resumo, o Agravante aduz que o consumidor não seria hipossuficiente e que suas alegações não são revestidas de verossimilhança, razão pela qual deveria ser cassada a determinação de inversão do ônus da prova, todavia, entendo que a mesma deve ser mantida, eis que, assim como consignado pelo juízo a quo, é patente a vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor, para fins de comprovação de que todos os encargos que lhe foram cobrados seriam devidos ou não.
In casu,
resta clarividente as melhores condições do Recorrente de fazer prova de que os encargos financeiros cobrados por si obedecem aos ditames da legalidade e da jurisprudência, fato este que, processualmente, representa a hipossuficiência do Agravado.

Isto posto, uma vez que fora atendido os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a manutenção da inversão do ônus da prova.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz
, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua
hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias
, cujo reexame é vedado em especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.

(STJ - AgInt no AREsp 1196902 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 04/04/2018)”

Por fim, destaco ser inaplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que não vislumbro a ocorrência da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Neste sentido: STJ - AgInt no REsp 1748463 / CE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/09/2018.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 1088863 - Pág. 01/03.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/06/2020